Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-39.2015.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000805-39.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE LUIS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DESTA MEDIDA COERCITIVA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial,
por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência nº 0000805-39.2015.8.11.0100 (Código 57452), proposta pelo Ministério Público como substituto processual de José Luiz de Lima, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a antecipação da tutela deferida e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O apelante insurge-se, nas razões recursais, apenas quanto à parte da sentença que procedeu
“a ratificação da multa diária fixada liminarmente para o caso de eventual inadimplemento”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, substituindo a multa diária pela penhora online em caso de descumprimento da decisão judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 33370485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência nº 0000805-39.2015.8.11.0100 (Código 57452), proposta pelo Ministério Público como substituto processual de José Luiz de Lima, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a antecipação da tutela deferida anteriormente sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

No apelo, busca o Estado de Mato Grosso a reforma da sentença apenas no que tange à confirmação da medida coercitiva de multa diária, pretendendo a sua substituição por bloqueio
on line.

A pretensão merece acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498 do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010). [Negritei].

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014). [Destaquei].

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
on line
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação para substituir a multa diária por bloqueio
on line
de valores, nos moldes da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020